Tribunal: CARF
Processo: 11128.722618/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722618/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.750 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/10/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. Súmula CARF n. 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722618/2012-56
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722618/2012-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 29/44), lavrado pela ALF/Porto de
Santos, em 19/06/2012, com ciência em 15/08/2012 (e-fls.51), relativo à
aplicação de multa regulamentar, cuja a infração foi assim descrita:
“Não prestação de sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar”.
2. Assevera a autoridade lançadora, na descrição dos fatos, que:  O interessado deix
prestação de informação sobre a chegada de veículo procedente do exterior;  Quanto

 Quanto
zo:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722618/2012-56

3. O lançamento teve como fundamentação legal:

Da impugnação
4. Na impugnação (e-fls.52/57) apresentada em 13/09/2012, tempestiva, o interessado
alega, em síntese:
a) Ilegitimidade passiva - que a agência marítima não pode assumir o dever do
transportador ou do agente de carga de prestar as informações à RFB visto que o art.37
do decreto-Lei 37/66 impõe ao transportador e no parágrafo 1o, ao agente de carga
referida obrigação. Assevera que a lei e a jurisprudência não dispõem responsabilidade
à agencia de navegação no que tange à assunção do ônus pertinente à multa;
b) Denúncia espontânea - é aplicável a exclusão da responsabilidade pela denúncia
espontânea nos termos do art.138 do CTN e artigo 102, parágrafo 2o, do Decreto-Lei
n.37/66 com a redação dada pela Lei 12.350/2010;
c) Nulidade - os autos de infração devem ser instruídos com termos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito;
5. Por fim, requer seja o auto de infração julgado improcedente.
6. O interessado ingressou com solicitação de desbloqueio de manifestos, ref. escala
110003655004, às e-fls.2.
7. Nesta data, juntei consultas efetuadas no sistema informatizado Siscomex-carga, às e-
fls. 79/89. É o relatório.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) ilegitimidade passiva da agência marítima; ii) ocorrência de denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
1. Da (i)legitimidade passiva – agente marítimo
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação, por se tratar de agente de navegação.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722618/2012-56

sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal
estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga
objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente enquanto sujeito
passivo da obrigação.
Não por outra razão, o assunto encontra-se agora sumulado pelo CARF no
enunciado n. 185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”

2. Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a
respeito de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos
como o presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.

Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722618/2012-56

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital